Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O correto julgamento da demanda prescinde de análise à luz de todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.